Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004641-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[OSNIVALDO JONATAS DE OLIVEIRA ANSELMO - CPF: 028.383.841-80 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), QUENELLA EVELYN OLIVEIRA - CPF: 044.269.101-70 (VÍTIMA), TIAGO DA SILVA - CPF: 038.558.711-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PJE No 1004641-65.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 370 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE:

OSNIVALDO JONATAS DE OLIVEIRA ANSELMO

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTE – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA – RECVALCITRANTE EM DELITO PATRIMONIAL – ENUNCIADO 06/TJ – ORDEM DENEGADA.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da superveniência de registros criminais por infrações penais da mesma natureza, fundamento semelhante a que repousa a atual prisão cautelar. Inteligência o enunciado 06/TJ.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE:

OSNIVALDO JONATAS DE OLIVEIRA ANSELMO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
OSNIVALDO JONATAS DE OLIVEIRA ANSELMO
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto no Auto de Prisão em Flagrante n.o 1001553-93.2022.8.11.0040 - 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
17/2/2022
, como incurso na pena do art. 155, §3o, incisos I e IV do Código Penal, sendo submetido à audiência de custódia onde teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Sustenta, que o juízo a quo determinou a prisão preventiva do beneficiário com fundamentação insuficiente e genérica, de forma afastada das diretrizes contidas no artigo 312 do Código de Processo Penal, gerando assim, uma situação de ilegalidade, com a manutenção da constrição ao
status libertatis
deste.

Sustenta tratar-se de réu possuidor de bons predicados pessoais e somente a presunção de que o paciente irá atentar contra a ordem pública não é suficiente para manter a prisão preventiva.

Ao final, requer seja concedida a ordem, para que o paciente aguarde o desenrolar da ação criminal em liberdade ou seja-lhe fixada medida protetiva diversa da prisão.

Liminar indeferida no id. 121349459.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 125230184.

Parecer, do douto Procurador de Justiça João Batista de Almeida é pela
denegação da ordem
,
sendo assim sumariado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime de furto qualificado – Impetração de habeas corpus sustentando falta de fundamentação da decisão acautelatória, porquanto destituída de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, nos moldes do art. 312 do CPP – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública, diante da reiteração delituosa – Imperiosidade da medida extrema – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.” (id.

125458696).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE:

OSNIVALDO JONATAS DE OLIVEIRA ANSELMO

O impetrante busca a restauração da liberdade do paciente, ao argumento que a decisão que decretou a prisão preventiva está eivada em seus fundamentos.

Da análise dos autos revela que o magistrado manteve a segregação cautelar do paciente diante dos
apontamentos criminais
constantes em sua ficha de antecedentes, em consequência, se apresentaria necessária à garantia da ordem pública, como destacou o Juízo singular em sua decisão, como se vê nas transcrições abaixo:

“observo que a pena máxima do crime imputado ao flagrado ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, razão pela qual a prisão preventiva encontra guarida no que dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Verifico, ainda, que
o flagrado Osnivaldo é indiciado num inquérito policial por crime de furto
, autos n.o 1010899-05.2021.8.11.0040, bem como,
possui outros registros criminais em seu desfavor
, conforme folha de antecedentes criminais também anexa à esta decisão.

Isso demonstra, em juízo não exauriente, que o crime nesta oportunidade lhe imputado não são fatos isolados em sua vida, demonstrando um certo apreço à vida delituosa, merecendo, portanto, reprimenda do Poder Público.

Assim, diante das circunstâncias narradas no boletim de ocorrência,
denota-se indícios suficientes da autoria dos crimes praticados pelo flagrado
, razão pela qual estão presentes os requisitos que autorizam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, notadamente para a garantia da ordem pública.

Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no artigo 312 do CPP, visa justamente proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que seu ato antijurídico provocou perante a comunidade.

Por conseguinte, objetiva-se, também, acautelar a
credibilidade da Justiça
, uma vez que a prisão preventiva não tem como único e exclusivo objetivo prevenir a prática de novos crimes por parte dos agentes, como exaustivamente tem sido ressaltado pela doutrina pátria, já
que evitar a reiteração criminosa
constitui apenas um dos aspectos desta espécie de custódia cautelar. (...)
.” (sic. Id. 53030403). (negritei).

Quanto à suscitada inviabilidade da fundamentação do magistrado para determinar a segregação cautelar do paciente, pautando-se na garantia da ordem pública, a
materialidade
, os
fortes indícios de autoria
, e a possibilidade de
reiteração delitiva
, é legítima, quando defrontada com as particularidades do caso apreciado que se constata pelo andamento processual contido nos autos de
Inquérito Policial n. 1010899-05.2021.8.11.0040,
onde padece em desfavor do paciente a atribuição da pratica do delito de
furto,
onde fora concedida liberdade provisória ao paciente mediante cumprimento de medidas cautelares, e, em
menos de 06 (seis) meses, fora preso novamente em flagrante delito por intento contra o patrimônio de outrem
.

A prática reiterada de crimes é motivo bastante para a prisão preventiva, para salvaguardar a ordem pública, inclusive na sessão das Turmas das Câmaras Criminais Reunidas, ocorrido em 2/3/2017, foram editados vários enunciados, dentre eles o Enunciado no 6, com a seguinte redação:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nessas condições, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ainda, diante da probabilidade de
reiteração por parte do paciente
, a prisão cautelar tem cabimento para garantia da ordem pública.

Ademais, a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312, do CPP.

Com relação aos predicados pessoais do paciente, imperioso ressaltar que, por si sós, não têm o condão de garantir o status libertatis. Nesse sentido é a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“(...) 5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. (...)” (AgRg no HC 648.314/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Por fim, há que se ressaltar que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade às particularidades do palco dos fatos. Assim, os argumentos da impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, mormente quando justificada necessidade para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022